Tribunal: CARF
Processo: 10980.905262/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.905262/2006-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.674 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
09 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PROFARMA SPECIALTY S/A (PRODIET FARMACÊUTICA S.A.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
LEI No 10.147/2000. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO. PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 1o/05/2001
A redução para zero (0%) da alíquota das contribuições incidentes sobre a
receita proveniente das vendas de produtos classificados nos códigos 3003,
3004, 3303 a 3307, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), prevista no art. 2o da Lei no 10.147/2000, com a
redação dada pelo art. 54 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, só se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o/05/2001, não sendo indevidos os
recolhimentos relativos a fatos geradores ocorridos no período de janeiro a
abril de 2001.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a restituir. Não há que se falar em crédito passível de restituição ou
ressarcimento quando não comprovada a liquidez e certeza do crédito
vindicado, por meio de documentação contábil e fiscal hábil a demonstrar o
pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905262/2006-23
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.674 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905262/2006-23

Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros.

Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de restituição de pagamento efetuado a
título de Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhida indevidamente ou a maior, o
qual foi indeferido pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório n° rastreamento 5540651 emitido eletronicamente em 04/10/2011, referente
ao PER/DCOMP no 41791.79802.240603.1.2.049121.
O Pedido de Restituição gerado pelo programa PER/DCOMP foi transmitido com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a PIS/Pasep – Código de
Receita 8109, tendo sido pleiteado crédito no valor de R$6.318,15, correspondente a
Darf recolhido em 15/02/2001.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o Pedido de
Restituição foi indeferido.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 24/10/2011, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 16/11/2011, fazendo uma síntese dos fatos, tendo
destacado o objeto social da empresa e tecido considerações acerca da Lei n° 10.147, de
21 de dezembro de 2000. Em seguida, passa a discorrer sobre a desnecessidade de
retificação da DCTF.
Retoma questões acerca da Lei n° 10.147, de 2000, para concluir:
- no art. 2o da Lei n° 10.147, de 2000, é estabelecida a redução a zero da alíquota de
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda de produtos especificados, pelas pessoas
jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador (como é o caso do
contribuinte);
- aplica-se ao caso a redução a zero das alíquotas das contribuições ora discutidas no
período de 1° de janeiro de 2001 a 30 de abril de 2001, tendo em vista interpretação
conjunta dos arts. 4o e 7o da Lei n° 10.147, de 2000;
- em face dos produtos acima destacados, o contribuinte recolheu indevidamente
PIS/Pasep no período de 1° de janeiro de 2001 a 30 de abril de 2001, não utilizando o
benefício da alíquota zero.
Destaca também aspectos da alteração da Lei n° 10.147, de 2000, pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Trata ainda da aplicação da Taxa Selic
na correção dos valores a serem restituídos/compensados.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.674 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905262/2006-23

Ao final, requer seja autorizada a restituição dos valores pagos indevidamente de
PIS/Pasep no período de 1° de janeiro de 2001 a 30 de abril de 2001; requer autorização
para que o contribuinte proceda à compensação dos valores pagos indevidamente com
valores vincendos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal; requer
que os valores em análise sejam compensados ou restituídos com a devida atualização
pela Taxa Selic”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-55.251 - 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 037
a 041)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2001
ALÍQUOTAS. REDUÇÃO A ZERO. PREVISÃO LEGAL. EFICÁCIA.
A redução a zero da alíquota de Cofins, conforme previsão do art. 2° da Lei n.° 10.147,
de 21 de dezembro de 2000, somente passou a ter efeito a partir de 1° de maio de 2001.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 20/04/2015, pelo recebimento do
Ofício no 44/2015-DRF/CTA/SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba -
PR, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 043).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 08/05/2015 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 045 a 051), como se atesta a partir do
carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. No
documento, basicamente se utilizando dos mesmos fundamentos que já utilizara em sua
Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
a) busca por meio do presente processo a restituição de valores recolhidos
indevidamente no período compreendido entre 1o de janeiro e 30 de abril
de 2001, tendo em vista a não aplicação da alíquota zero no momento do
recolhimento do PIS;
b) a Lei no 10.147/2000 majorou as alíquotas do PIS devido pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de produtos
elencados na TIPI, mas também estabeleceu tratamento diferenciado para
as empresas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de
importador, conforme se depreende de seu art. 2o, e, assim sendo, “nos
termos da legislação vigente, a alíquota aplicável sobre o faturamento ou
receita decorrente da venda desses produtos no período de 1° de janeiro
de 2001 a 30 de abril de 2001 é 0%”;
c) no que tange à sua entrada em vigor, o art. 7° determinava que essa lei
entraria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.674 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905262/2006-23

“aos fatos geradores ocorridos a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao da publicação, ressalvado o disposto no artigo 4°”, deste
modo, “por se tratar de uma exoneração, a redução de alíquota não se
sujeita ao princípio da anterioridade” e, assim, “tendo entrado em vigor a
lei que estabelece o benefício (redução de alíquota), a sua eficácia é
imediata, não necessitando, portanto, aguardar noventa dias para
produzir efeitos”;
d) nos termos dos arts. 104 e 105 do Código Tributário Nacional, deveria ter
sido aplicada imediatamente a referida Lei, pois nos casos em que a lei
tributária for mais favorável ao contribuinte, não se aplica o princípio da
anterioridade; e
e) a Lei no 10.147/2000 sofreu alterações substanciais advindas da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o prazo anteriormente
estabelecido foi ampliado para 01 de maio de 2001, já que, pelo teor do
artigo vigente anteriormente, o quarto mês subsequente ao da publicação
correspondia ao dia 01 de abril de 2001, de forma que “caso seja
reconhecido o direito a restituição dos valores indevidamente recolhidos
pelo contribuinte, os mesmos devem abranger o período de 01/01/2001 à
30/04/2001”.
Foi com base nesses argumentos que a recorrente requereu que este E. Conselho
“conheça, julgue e dê provimento para que seja deferido o Pedido de Restituição em epígrafe”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.674 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905262/2006-23

Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento do Pedido de Restituição de créditos de PIS/PASEP que se alega ter sido
recolhido a maior. O pedido foi formalizado no PER/DCOMP no 41791.79802.240603.1.2.04-
9121, de 24/06/2003 (doc. fls. 006 a 008), e se refere a créditos originários do pagamento a
maior da Contribuição efetuado por meio de DARF de 15/02/2001, no montante de R$ 7.333,43,
relativo ao período de apuração encerrado em 31/01/2001.
Com base nesses pedido, pretendia a recorrente ver integralmente deferida a
restituição de créditos em montante de R$ 6.318,15.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório da DRF/Curitiba, a qual,
baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, informou ter constatado que o
pagamento informado teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo
PA encerrado em 31/01/2001, não restando crédito disponível para a restituição.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígido o indeferimento do pedido formulado, fundamentando-se a decisão nos
argumentos de que o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, somente passou a produzir efeitos a partir
do dia 1o de maio de 2001, por expressa previsão legal do art. 7o da mesma lei, e, ainda, que os
valores apurados na DIPJ e na DCTF relativas ao período não evidenciam a existência do
pagamento indevido ou a maior postulado pelo contribuinte, não havendo comprovação nos
autos de qualquer erro no recolhimento de Cofins do período representado pelo Darf objeto do
PER/DCOMP analisado (fls. 040 e ss. – destaques nossos):
“Conforme se vê, de fato houve a redução a zero das alíquotas de PIS e Cofins para os
produtos especificados, conforme determinado pelo art. 2° da Lei n° 10.147, de 2000,
2000, entretanto, tais regras somente passaram a produzir efeitos a partir do dia 1°
de maio de 2001, por expressa previsão legal do art. 7° da mesma lei, na redação
dada pela MP n° 2.158-35, de 2001.
Além de infundada a tese defendida pelo manifestante, cumpre ressaltar que também
não há comprovação nos autos de qualquer erro no recolhimento de PIS/Pasep, do
período de apuração de 31/01/2001, representado pelo Darf objeto do PER/DCOMP ora
analisado.
Conforme disposto no art. 36 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe
ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil.
(...)
No caso, a apuração de PIS/Pasep é consolidada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração,
apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do
referido despacho não confirma o valor do crédito pretendido.
A mera menção feita pelo manifestante à legislação que reduziu a zero a alíquota
de PIS/Pasep relativamente a determinados produtos não é suficiente para
comprovar erro nas informações prestadas na DCTF e na DIPJ, de forma a
evidenciar a existência de pagamento indevido ou a maior no período considerado e
conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito postulado”.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.674 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905262/2006-23

A recorrente tem defendido em essência que a Lei no 10.147/2000 entrou em vigor
na data de sua publicação e que a produção de efeitos mencionada em seu art. 7o somente estaria
se referindo ao art. 4o, que trata de crédito presumido, e que a redução prevista no art. 2o não se
submeteria ao princípio da anterioridade.
Não vejo dessa maneira.
De fato, como sustenta a recorrente, o art. 2o da Lei no 10.147/20003, na redação
vigente à época do período de apuração, reduzia a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
classificados nas posições 3003, 3004, 3303 a 3307, e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e
96.03.21.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
O art. 7o do mesmo ato legal também era expresso ao estabelecer que a Lei
entrava em vigor na data de sua publicação (ocorrida em 22 de dezembro de 2000), “produzindo
efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao da publicação, ressalvado o disposto no art. 4o”. O mesmo artigo foi
posteriormente modificado pelo art. 54 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e a produção de
efeitos passou a se aplicar somente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o/05/2001.
Ora, a leitura desses dispositivos leva, a meu entender, somente a uma
interpretação, a literal. As alíquotas previstas no art. 1o, sua redução a 0% prevista no art. 2o e o
regime especial de utilização de crédito presumido das contribuições estabelecido no art. 3o
somente se aplicam a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2001, de forma que, ao

3 Lei no 10.172, de 21 de dezembro de 2000
“Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 3003, 3004,
3303 a 3307, e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Vide Medida Provisória no 41, de 2002)
I – dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por cento, incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos referidos no caput;
(...)
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer, excluir, da incidência de que trata o
inciso I, produtos indicados no caput, exceto os classificados na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § 2o, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da venda dos produtos excluídos, as
alíquotas estabelecidas no inciso II.
§ 4o A pessoa jurídica que adquirir para industrialização produto classificado na posição 3003, tributado na forma
do inciso I do caput, poderá excluir das bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo
valor de aquisição. (Vide Medida Provisória no 41, de 2002)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.
(...)
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de maio de 2001, ressalvado o disposto no art. 4°. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001”

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.674 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905262/2006-23

contrário do que defende a recorrente, são devidas as contribuições pelas alíquotas anteriormente
vigentes no período compreendido entre 1o de janeiro e 30 de abril do mesmo ano.
A única ressalva do dispositivo legal foi feita em relação ao art. 4o da Lei, que
estabelecia a determinação do crédito presumido, relativamente aos fatos geradores ocorridos
entre 1o de janeiro e 30 de abril de 2001, mediante a aplicação de alíquotas diferentes.
Ademais, como ressalta a decisão recorrida, a DIPJ e a DCTF ativas nos sistemas
da Receita Federal não apontam o pagamento indevido decorrente do DARF de 15/02/2001.
Nesses termos, não tendo sido juntados aos autos documentos fiscais e contábeis que
demonstrem que, pela aplicação da alíquota reduzida pela Lei, o montante de PIS/PASEP devido
pela empresa seria deduzido daquele apontado no Pedido de Restituição, não há qualquer
comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, como bem assevera o voto condutor do
Acórdão recorrido.
Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, somente alegar a
redução de alíquota para comprovar o pagamento indevido ou a maior.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Não se desincumbiu, dessa forma, de seu dever de trazer os necessários elementos
de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior. Não há que se falar
em crédito passível de restituição quando não comprovada a liquidez e certeza do crédito
vindicado, por meio de documentação contábil e fiscal hábil a demonstrar o pagamento indevido
ou a maior. Nesses termos entendo que não há qualquer fundamento que permita decidir pela
reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital